Tribunal: STF
Processo: ARE 1290212
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, assentou a legitimidade da autora para a execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo. No extraordinário, o recorrente afirma violado o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Aludindo à óptica adotada no recurso extraordinário nº 612.043, afirma a limitação da coisa julgada subjetiva formada no mandado de segurança coletivo aos filiados em data anterior à impetração. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Agravo de instrumento. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Exigência de apresentação da lista de associados ao tempo da distribuição da ação. Desnecessidade. Inaplicabilidade do Tema nº 499 de repercussão geral. Precedente do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. 
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, no extraordinário nº 612.043, por se tratar de execução de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo.
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de  mandado  de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995) . 
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo, desprovendo-o.
    3. Publiquem.
Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator